Tribunal: TJDFT
Processo: 0735059-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ATAQUE CIBERNÉTICO. PORTARIAS 100, 101 E 102 DE 2022. PONTO FACULTATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. EXCEDENTE EM RELAÇÃO À JORNADA DO SERVIDOR. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A recorrente pleiteia que seja reconhecido como serviço extraordinário todo o período da atividade laborativa dos servidores decorrente do ataque cibernético sofrido por este Tribunal de Justiça, e não a partir da oitava hora de trabalho. Subsidiariamente, que seja deferido o pagamento de hora extra a partir da sétima hora trabalhada.
2. Ao contrário das alegações da recorrente, não se pode transformar a excepcional suspensão do expediente em feriado, uma vez consignado no ato normativo que a suspensão dos sistemas ocorreu por cautela, e que ainda assim seriam necessárias contenções pelas equipes de cibersegurança, bem como a apreciação de medidas urgentes pelo núcleo permanente de plantão.
3. Tratando-se de ponto facultativo, a Administração Pública pode determinar o funcionamento de setores essenciais, como no presente caso, e a jornada de trabalho dos servidores convocados deve ser mantida, fazendo jus ao pagamento de horas extras que excederem a oitava hora de trabalho. Aplicação por analogia da Instrução Normativa No 16 do CNJ e da Resolução 41, artigo 2o, § 2o do STJ.
4. O pedido subsidiário de pagamento do adicional por serviço extraordinário após a 7a (sétima) hora de trabalho, considerando a jornada usual dos servidores, não pode ser acolhido, encontrando óbice na Resolução 88 de 2009 do CNJ
5. Recurso administrativo conhecido e não provido.